Tribunal: TJSP
Processo: 2136317-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória de primeiro grau com a manutenção da custódia cautelar. Defesa alega não haver fundamentação idônea para a negativa do apelo em liberdade. Sem razão. Paciente condenado por crime grave, tendo permanecido preso durante toda a instrução, não havendo qualquer alteração fática apta a autorizar

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória de primeiro grau com a manutenção da custódia cautelar. Defesa alega não haver fundamentação idônea para a negativa do apelo em liberdade. Sem razão. Paciente condenado por crime grave, tendo permanecido preso durante toda a instrução, não havendo qualquer alteração fática apta a autorizar a revogação da medida, ainda mais após sentença condenatória de primeiro grau. Constrangimento ilegal não configurado. Manutenção da prisão cautelar devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136317-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é impetrante
CARLOS EDUARDO DIAS DA CRUZ e Paciente YURI JOSE DE ABREU CANDIDO
DE SOUZA, é impetrado MMJD DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANT ROSA
DE VITERBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136317-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11.724
2
HABEAS CORPUS No: 2136317-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Eduardo Dias da Cruz
Paciente: YURI JOSÉ DE ABREU CÂNDIDO DE SOUZA
Impetrado: MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa de Viterbo
Voto no: 11.724
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico
ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória de primeiro grau
com a manutenção da custódia cautelar. Defesa alega não haver
fundamentação idônea para a negativa do apelo em liberdade. Sem
razão. Paciente condenado por crime grave, tendo permanecido
preso durante toda a instrução, não havendo qualquer alteração
fática apta a autorizar a revogação da medida, ainda mais após
sentença condenatória de primeiro grau. Constrangimento ilegal
não configurado. Manutenção da prisão cautelar devidamente
fundamentada pelo Juízo de primeiro grau. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Carlos Eduardo Dias da Cruz, em favor de YURI JOSÉ
DE ABREU CÂNDIDO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única de Santa Rosa de Viterbo, no bojo do processo crime no
1500134-91.2019.8.26.0549.
Sustenta a defesa, em apertada síntese, que a negativa do
Juízo em conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade calcou-se em
fundamentação inidônea, baseada precipuamente na gravidade abstrata do
delito.
Aduz que há violação ao art. 282, § 6o, do Código de
Processo Penal, eis que a ilustre Magistrada em audiência de custódia deixou de
expor, de forma individualizada, as razões para o afastamento das medidas
cautelares diversas da prisão.
Argumenta, ainda, que a imposição do regime semiaberto
acarreta incompatibilidade com eventual manutenção da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136317-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11.724
3
Requer, desse modo, a concessão do provimento liminar
para que seja deferido ao paciente o direito de apelar em liberdade da sentença
condenatória de primeiro grau. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 26/28).
As informações foram prestadas (fls. 33/36).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 39/42).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
O paciente foi condenado em primeira instância pelo MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa de Viterbo às penas de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput, da Lei de
Drogas, sendo-lhe, ainda, negado o direito de apelar em liberdade.
Os autos estão conclusos para este Relator para apreciação
do recurso de apelação.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do writ.
No mais, conforme dicção do § 1o, do artigo 387, do Código
de Processo Penal, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção, ou se for o caso, a imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de
apelação que vier a ser interposta.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a
manutenção da segregação cautelar foi devidamente justificada pelo Magistrado
de piso quando da prolação da sentença e, ainda, no momento em que prestou
informações.
É certo que o comércio espúrio de drogas representa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136317-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11.724
4
inequívoca perturbação e perigo à ordem pública, causando temor e insegurança,
não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem
tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em apreço.
Muito pelo contrário: o crime de fornecimento de objetos
destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas em
tese cometido pelo paciente é concretamente grave, contribuindo diretamente
para o tráfico ilícito de entorpecentes, crime este que não raro está atrelado a
uma gama de outros delitos, configurando a principal atividade e fonte de renda
de perigosíssimas organizações criminosas, cujas disputas pelo controle do
nefasto comércio, com contornos de uma verdadeira guerra, frequentemente
ocupam as manchetes dos principais jornais do País, para o pânico e o
desespero de uma população cada vez mais amedrontada.
Isso sem contar a devastação provocada pelo vício cada vez
mais disseminado pelas abundantes quantidade e variedade de entorpecentes
despejadas no “mercado”, que, na maior parte dos casos, provocam a destruição
de inúmeras famílias e das perspectivas de incontáveis jovens, os quais,
totalmente subjugados pela adição, acabam por encontrar com frequência no
crime o meio para sustentar sua dependência química, de modo que o tráfico
acaba por resultar, indiretamente, num vetor para o fomento de uma série de
delitos patrimoniais, como furtos, roubos, extorsões e, eventualmente, até
latrocínios.
No caso em exame, faz-se mister salientar que o paciente
permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer
alteração substancial fática capaz de recomendar a benesse pleiteada. Pelo
contrário: a condenação em primeiro grau vem a pesar ainda mais em seu
desfavor, sendo um contrassenso a concessão da liberdade provisória neste
estágio. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS.
APELO
EM
LIBERDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136317-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11.724
5
PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO
DECRETO
PREVENTIVO.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE. RECORRENTE QUE RESPONDEU
PRESO
À
AÇÃO
PENAL.

MANIFESTA
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e
indícios
suficientes
de
autoria,
a
prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, com o recorrente foram
apreendidos dois tijolos de maconha, com peso
líquido
de
1.980g,
o
que
justifica
seu
encarceramento cautelar, para garantia da
ordem pública, consoante pacífico entendimento
desta Corte no sentido de que a quantidade, a
natureza ou a diversidade dos entorpecentes
apreendidos podem servir de fundamento ao
decreto de prisão preventiva.
3. Não há lógica em deferir ao condenado o
direito de recorrer solto quando permaneceu
segregado durante a persecução criminal, se
persistentes os motivos para a preventiva"
(grifo meu)
(HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe
30/8/2017).
Não é o caso de aplicação das medidas cautelares, eis que,
conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal, “a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do
artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136317-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11.724
6
que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz
ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente quando
se tratar de crime doloso punido com pena privativa superior a 04 (quatro) anos.
Assim, completamente inviável a possibilidade de o paciente
recorrer em liberdade da pena imposta pelo Juízo de primeira instância.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível, principalmente
pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na análise casuística
de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR